Tribunal: STF
Processo: ARE 1302242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PCCS/DPNI. LEI N° 11.355/2006. PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 47,11% DE FORMA GRADATIVA. SUPRESSÃO DA VANTAGEM ANTES DO MARCO TEMPORAL FIXADO. RESTABELECIMENTO DA RUBRICA ATÉ O PERÍODO FINAL PREVISTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO (JULHO/2011). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Remessa oficial e apelações cíveis interpostas em face de sentença que, deferindo a antecipação da tutela pretendida, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a restabelecer o pagamento da ‘DPNI’ e integralizar a incorporação do percentual de 47,11% nos vencimentos/proventos básicos dos substituídos, conforme tabela constante da Lei n° 11.355/06 e excluindo-se as incorporações já concedidas.
    2. A Lei n° 11.355/2006, com a redação dada pela Lei n° 11.490/2007, estabeleceu, para os servidores que optassem pelo enquadramento na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, a renúncia às parcelas de valores incorporados à remuneração por decisão administrativa ou judicial, referentes ao adiantamento pecuniário de que tratava a Lei n° 7.686/1988 ('PCCS'/DPNI - 47,11%), ficando a renúncia limitada à diferença entre os valores de remuneração resultantes do vencimento básico vigente em fevereiro/2006 e os valores de remuneração resultantes do vencimento básico fixado para dezembro/2011.
    3. Os referidos valores incorporados à remuneração e objeto da renúncia sofreriam redução proporcional à implementação do vencimento básico, sendo os valores excedentes convertidos em Diferença Pessoal Nominalmente Identificada.
    4. Uma vez implementada a carreira, em dezembro de 2011, se ainda assim sobejasse alguma diferença, o valor continuaria a ser pago como Diferença Pessoal Nominal Identificada, sujeita apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios. 
    5. Posteriormente, a Lei n° 11.784/2008 deu nova redação à Lei n° 11.355/2006 modificando apenas os parâmetros temporais previstos inicialmente para a incorporação da vantagem judicial (PCCS/DPNI), restando estabelecido que as incorporações seriam feitas nos meses de março de 2008, fevereiro de 2009, julho de 2010 e julho de 2011.
    6. Ocorre, que, a partir de fevereiro de 2009, a parcela referente à rubrica ‘PCCS’/DPNI foi excluída dos contracheques dos substituídos, sem que fosse respeitada a data estabelecida por lei para a incorporação da totalidade do percentual de 47,11% (julho/2011).
    7. Não existe na legislação que trata da matéria em questão qualquer determinação de exclusão da vantagem (PCCS/DPNI) antes do termo final, tendo sido estabelecido que a renúncia às parcelas da referida vantagem dar-se-ia à medida que o percentual fosse definitivamente incorporado ao vencimento do servidor, até que se incorporasse a totalidade do percentual, o que somente ocorreria em julho/2011.
    8. Desse modo, acertada a sentença quando determinou o restabelecimento do pagamento da mencionada rubrica até o período final previsto para a implementação -julho/2011-, quando haverá a integralização do percentual de 47,11%, conforme tabela constante da Lei n° 11.355/2006, excluindo as incorporações já concedidas, a partir de quando foi retirada dos contracheques dos substituídos.
    9. O percentual correspondente à rubrica "DPNI" não deve incidir sobre o ATS (Anuênio - art. 244/Lei n° 8.112/90), mas, apenas, sobre o vencimento/provento-base do servidor, somado à GAE.
    10. Preconiza o art. 20, § 4°, do CPC, que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.
    11. Deve ser majorado o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    12. Remessa oficial e apelações parcialmente providas".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente